Tribunal: TJDFT
Processo: 0027111-02.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0027111-02.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: GILDASIO RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Gildásio Rodrigues da Silva e Outro em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção pelo pagamento do precatório. Intimados a se manifestarem, a parte credora se manteve silente e o Distrito Federal requereu a extinção do feito, ante o cumprimento da obrigação. Satisfeita integralmente a obrigação pelo pagamento do precatório (Id. 34858940), a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora